Tribunal: TJMT
Processo: 1020698-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020698-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), HENRIQUE SANTOS SALES - CPF: 066.900.361-11 (PACIENTE), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (IMPETRANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (IMPETRANTE), JOSE AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 063.429.361-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), 5 vara criminal da comarca de rondonopolis-mt (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PELO JUÍZO DE ORIGEM –
HABEAS
PREJUDICADO
.

A
sobrevinda de decisão revogando a custódia do paciente faz cessar os efeitos do ato judicial objeto do
habeas corpus
, resultando a perda superveniente do interesse de agir dos impetrantes, o que atrai a aplicação, na espécie, do comando previsto no art. 659 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATOR)

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, manejado em favor de
Henrique Santos Sales
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ora apontada como coatora por manter segregado cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006 e artigos 157, § 2o, inciso II, e 311,
caput
, ambos do Código Penal.

Relatam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 1o de outubro de 2020 em razão de suposta prática de um crime de roubo no estabelecimento comercial “Açaíteria da Praça”. Afirmam que a prisão em flagrante ocorreu de forma ilegal por não terem sido preenchidos os requisitos legais e que, embora tenham sido encontrados objetos ilícitos na residência, “
o caminho percorrido até ali fora totalmente ilegal ante a inexistência da situação flagrancial”
.

Aduzem que não há requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
fumus comissi delicti
, não existindo indícios mínimos de participação do paciente no delito, além de o juízo
a quo
não ter apontado elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar.

Destacam a suficiência das medidas cautelares alternativas e finalizam afirmando que o paciente é “
primário, possui emprego fixo, endereço fixo e aguarda pelo nascimento da filha no próximo mês
”.

Assim, invocando o princípio da presunção da inocência, almejam, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Juntaram documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

O impetrante Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira requer seja intimado da data da sessão de julgamento do presente
habeas
para fins de sustentação oral.

Inclua-se em pauta.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA, OAB/MT 26452-O.

P A R E C E R (ORAL)

A EXMA.SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI

Ratifico o parecer escrito

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATOR)

A
pós cuidadoso exame dos elementos de convicção, não se verifica
o constrangimento ilegal apontado na inicial.

No que concerne à suposta ilegalidade da prisão em flagrante, tem-se que aludida tese não prospera, na medida em que se verifica novo título ensejador da custódia do paciente, a saber, a decisão que decretou a prisão preventiva.

Nesse sentido, colhe-se o enunciado orientativo n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
verbis
:
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

Seja como for, extrai-se da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva narrativa fática que se amolda à hipótese descrita no art. 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, dado que o paciente e o coinvestigado foram encontrados, logo depois, com armas/objetos que façam presumir serem eles os autores da infração, consoante se infere do trecho a seguir transcrito:

“
Dessume-se dos autos que foi noticiado via rádio à Polícia Militar, informando a ocorrência de um
roubo em estabelecimento comercial
na Avenida Goiânia, inclusive informando localização de um aparelho celular produto do crime patrimonial, qual possui sistema de rastreamento.

Assim, munidos da localização de um dos celulares, uma guarnição da polícia militar deslocou-se ao local e em conversa com alguns vizinhos, quais informaram que o local apresenta grande movimentação.

No momento da aproximação do local, visualizou o suspeito que possuía vestimentas com características repassadas pela vítima, procedendo-se determinação de parada para busca pessoal. No entanto, o suspeito adentrou ao imóvel e a guarnição visualizou pela janela que este teria jogado uma arma de fogo atrás do sofá.

Ao adentrarem no imóvel e
realizada busca pessoal no suspeito Henrique, fora localizado duas munições calibre .22, mesmo calibre da arma de fogo utilizada no crime patrimonial e localizada atrás do sofá
.

Com o suspeito José foi localizado quantia em dinheiro
. No braço do sofá do imóvel foi localizado
algumas porções de substância análoga a maconha e pasta base de cocaína
, sendo que no local ainda havia uma
motocicleta com placa adulterada com fita isolante
.”

Em relação à alegada ausência de indícios de autoria delitiva, cumpre sobrelevar que a custódia depende de um juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, de resto, encontram-se presentes no caso em estima, notadamente a teor das declarações dos agentes policiais e da vítima do crime de roubo majorado (id. 60292995 - Pág. 6; id. 60292995 - Pág. 30/31), consoante registrado pelo juízo
a quo
.

Consigne-se, no tópico, que se revela
imprópria a análise aprofundada das argumentações relativas à suposta inocência do paciente e pretensas inconsistências no arcabouço de provas porque, à evidência, essas temáticas consubstanciam matéria de fato, cuja análise demanda dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

De outro lado, extrai-se que a ordem constritiva expõe a necessidade da adoção da
ultima ratio
, considerado, notadamente, o
risco à ordem pública,
em razão da gravidade concreta da empreitada criminosa supostamente perpetrada, sobretudo porque
(...)

há apontamentos de crime com violência e grave ameaça, foram apreendidas armas de fogo e munições, veículo automotor adulterado, além da apreensão de substância entorpecente de forma variada, já que apreendidas cocaína e maconha, circunstâncias essas sugestivas da prisão para resguardar a ordem pública”
(id. 60292994 - Pág. 3/4 – grifo nosso).

Vê-se, pois, que se afigura devidamente fundamentado o decreto prisional, porquanto revela, a partir de elementos concretos, a presença dos pressupostos previstos nos artigos 312 do Código de Processo Penal, evidenciando, de forma idônea, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente.

Nesse contexto, ante a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, tem-se por inviável a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP), que, na hipótese, não se revelam suficientes à tutela do grêmio social, máxime se considerada a potencial periculosidade ostentada pelo paciente.

Ademais, registre-se que as alegadas condições pessoais abonatórias do paciente, como sabido, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(enunciado n. 43 da TCCR, IUJ n. 101532/2015).

Por fim, no tocante ao argumento de violação ao princípio da presunção de inocência, releve-se que não há falar em mácula ao princípio constitucional quando a prisão preventiva é decretada de forma justificada (Nesse sentido: STJ. HC 601739/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 05.08.2020).

Ante o exposto, à míngua de constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem requerida.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE DEZEMBRO DE 2020
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL. O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(1o VOGAL)

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Henrique Santos Sales
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente,

inicialmente suspeito da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Em síntese, os impetrantes sustentam que a prisão em flagrante foi realizada de modo ilegal, mediante violação injustificada de domicílio pelos policiais, e que não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Durante a tramitação deste
writ
, os impetrantes juntaram cópia da denúncia oferecida pelo
parquet
contra o paciente, imputando-lhe, tão somente, os delitos de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Ids. n. 68221483 e 68221484).

Iniciado o julgamento, a relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, votou pela denegação da ordem.

Pedi vista dos autos para estudar o caso com a devida cautela.

No tocante à ilegalidade da prisão em flagrante, verifico a perda de objeto da irresignação, em virtude da superveniência de título prisional diverso, consistente na decretação da prisão preventiva.

Todavia, examinando detidamente o caderno processual, observo que não subsistem os fundamentos que ensejaram a conversão da custódia, notadamente porque,
conquanto recaísse sobre o paciente, a princípio, a suspeita de envolvimento em crime praticado com violência e/ou grave ameaça a pessoa
(roubo ocorrido no estabelecimento comercial “Açaiteria da Praça”), fato este que serviu de motivo determinante para a prolação do
decisum
invectivado,
o desenrolar das investigações demonstrou a ausência de indícios suficientes nesse sentido
, bem como a ausência de conduta associativa voltada à comercialização de drogas.

Com efeito, a denúncia narra o seguinte:

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de 01/10/2020, por volta das 19h10min, na Rua Ilda Garcia de Resende, Quitinete 03, Bairro Conjunto São José III, nesta cidade, os denunciados JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA, conhecido por ‘GUGU’ e
HENRIQUE SANTOS SALES
, conhecido por ‘
RIQUE
’, foram presos em flagrante delito por manter em depósito e guardar 03 (três) porções, perfazendo massa bruta de 1,43g (um grama e quarenta e três decigramas), e 01 (uma) porção, perfazendo massa bruta de 0,92g (noventa e dois decigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, respectivamente, a primeira (03 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, a segunda (0,92 gramas), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar de fls. 03/06, ID 42448271.

São dos autos, outrossim, que na mesma data, hora e local supracitados, os denunciados JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA, conhecido por ‘GUGU’ e
HENRIQUE SANTOS SALES
, conhecido por ‘
RIQUE
’, possuíam, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, sendo uma garrucha calibre .22, além de 03 (três) munições intactas, do mesmo calibre, que também foram devidamente apreendidas (fl. 12, ID 42448270), e periciados (fls. 45/48, ID 42448271).

Consta do incluso inquérito policial que na data, hora e local supracitados, os policiais militares constataram que os denunciados JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA, conhecido por ‘GUGU’ e
HENRIQUE SANTOS SALES
, conhecido por ‘
RIQUE
’, haviam adulterado sinal identificador de uma motocicleta Titan, cor preta (fl. 12, ID 42448270), qual seja, a placa, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal.

São dos autos que no dia e hora supracitados, após ser informada via Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), acerca de um roubo ocorrido em um estabelecimento comercial, a Polícia Militar se deslocou até o local dos fatos, colheu características dos autores da senda criminosa, bem como a localização de um dos aparelhos celulares subtraídos, oportunidade que logrou encontrar e referida residência, na qual estavam os denunciados.

Logo, os moradores da região delataram movimentação intensa de pessoas no local, típica de ponto de comércio de drogas.

Colhe-se que ao se aproximar do local, os milicianos visualizaram o denunciado JOSÉ AUGUSTO que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, adentrou o imóvel e tentou ocultar 01 (uma) arma de fogo do tipo garrucha, calibre .22, atrás do sofá. Logo, policiais militares solicitaram que fosse aberta a porta da casa, sendo que foram atendidos pelos denunciados, que, de imediato, foram abordados.

Em revista pessoal, foram apreendidas 02 (duas) munições calibre .22, em posse do denunciado
HENRIQUE
, e com JOSÉ AUGUSTO, foi encontrada determinada quantia em dinheiro.

Em revista domiciliar, foram encontradas ocultadas no braço do sofá as referidas porções de pasta base de cocaína e maconha, além de 01 (uma) arma de fogo do tipo garrucha, calibre .22, atrás do sofá. Ademais, foi apreendida a importância de R$ 119,00 (cento e dezenove reais) e 01 (um) aparelho celular, marca Nokia, cor azul (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 12, ID 42448270).

Após a localização das drogas, arma e munições, os milicianos também encontraram a mencionada motocicleta, que estava com a numeração adulterada com fita adesiva (HSO-8884), sendo que a original é HSU-6804.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos
” (Id. n. 68221484, pp. 3-4;
sic
).

Nota-se, portanto, que, apesar de a abordagem do paciente ter decorrido de diligências encetadas pelos policiais na tentativa de localizar os suspeitos do assalto ao referido estabelecimento comercial, a descoberta dos três delitos que lhe foram imputados se deu de maneira fortuita, por meio do fenômeno da serendipidade,
inexistindo elementos que evidenciem a relação entre tais fatos
.

Ademais, como visto, o
parquet
não acusou o paciente pelo crime tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, o que também demonstra, em certa medida, a ausência de viés “profissional” na sua suposta atividade de traficância de drogas.

A propósito, convém salientar que a reduzida quantidade de substância entorpecente apreendida –
1,43g
(um grama e quarenta e três
centigramas
, e não decigramas, como consta da denúncia)
de pasta-base de cocaína
e
0,92g
(noventa e dois
centigramas
, e não decigramas, como consta da denúncia)
de maconha
– revela a ausência de gravidade concreta da conduta, patenteando-se descabida a custódia cautelar lastreada tão somente na gravidade abstrata do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Finalmente, constato que o paciente não ostenta antecedentes criminais, possui residência fixa e exerce ocupação lícita, circunstâncias que evidenciam a possibilidade de tutela efetiva da ordem pública com a imposição de medidas cautelares mais brandas, reafirmando-se o caráter excepcional da prisão preventiva.

Diante do exposto, peço vênia à eminente relatora para
conceder
a ordem, em dissonância do parecer ministerial, substituindo a prisão preventiva de
Henrique Santos Sales
pelas medidas cautelares de: I – comparecimento periódico à secretaria do juízo processante, até o quinto dia útil de cada mês, para informar e justificar suas atividades; II – comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado, salvo expressa dispensa; III – obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos; e IV – proibição de se ausentar da Comarca por período superior a 7 dias sem prévia comunicação ao juízo
a quo
.

Determino a imediata comunicação deste
decisum
ao impetrado, para que expeça o devido alvará de soltura, devendo o paciente ser advertido que o descumprimento de qualquer das condições impostas poderá redundar no restabelecimento da custódia.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL.

EM 27 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL)

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
Henrique Santos Sales
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Em resumo, asseverou que o paciente foi preso em flagrante no dia 1o de outubro de 2020 em razão de suposta prática de um crime de roubo no estabelecimento comercial “Açaíteria da Praça”. Afirmou que a prisão em flagrante ocorreu de forma ilegal por não terem sido preenchidos os requisitos legais e que, embora tenham sido encontrados objetos ilícitos na residência,
“o caminho percorrido até ali fora totalmente ilegal ante a inexistência da situação flagrancial”
.

Noutro ponto, aduziu que não há requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
fumus comissi delicti
, não existindo indícios mínimos de participação do paciente no delito, além de o juízo
a quo
não ter apontado elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar.

Destacou, por fim, a suficiência das medidas cautelares alternativas e que o paciente é
“primário, possui emprego fixo, endereço fixo e aguarda pelo nascimento da filha no próximo mês”
.

Desta forma, alegou o princípio da presunção da inocência, almejando, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (id. 60292992)
.

A medida liminar pleiteada foi indeferida pela Dra. Glenda Moreira Borges (Id. 60894458).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (Id. 61108058).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pela denegação da ordem (Id. 61949981).

A douta Relatora Dra. Glenda Moreira Borges
denegou
a ordem 9id. 69036980).

Por sua vez o 1o Vogal Desembargador Pedro Sakamoto concedeu a ordem substituindo a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas (id. 70906992).

Pois bem.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do caderno probatório, especialmente, diante dos votos precedentes.

Superada à alegada ilegalidade da prisão em flagrante, pois se verifica novo título ensejador da custódia do paciente, ou seja, a decisão que decretou a prisão preventiva.

Nesse sentido, colhe-se o enunciado orientativo n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
verbis
:
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
.

Por outro lado, peço vênia para transcrever a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário:

“Dessume-se dos autos que foi noticiado via rádio à Polícia Militar, informando a ocorrência de um roubo em estabelecimento comercial na Avenida Goiânia, inclusive informando localização de um aparelho celular produto do crime patrimonial, qual possui sistema de rastreamento.

Assim, munidos da localização de um dos celulares, uma guarnição da polícia militar deslocou-se ao local e em conversa com alguns vizinhos, quais informaram que o local apresenta grande movimentação.

No momento da aproximação do local, visualizou o suspeito que possuía vestimentas com características repassadas pela vítima, procedendo-se determinação de parada para busca pessoal. No entanto, o suspeito adentrou ao imóvel e a guarnição visualizou pela janela que este teria jogado uma arma de fogo atrás do sofá.

Ao adentrarem no imóvel e realizada busca pessoal no suspeito Henrique, fora localizado duas munições calibre .22, mesmo calibre da arma de fogo utilizada no crime patrimonial e localizada atrás do sofá.

Com o suspeito José foi localizado quantia em dinheiro. No braço do sofá do imóvel foi localizado algumas porções de substância análoga a maconha e pasta base de cocaína, sendo que no local ainda havia uma motocicleta com placa adulterada com fita isolante.

(...)

há apontamentos de crime com violência e grave ameaça, foram apreendidas armas de fogo e munições, veículo automotor adulterado, além da apreensão de substância entorpecente de forma variada, já que apreendidas cocaína e maconha, circunstâncias essas sugestivas da prisão para resguardar a ordem pública
”
(id. 60292994).

Ainda, a denúncia narrou que:

“
Consta do incluso inquérito policial que na data de 01/10/2020, por volta das 19h10min, na Rua Ilda Garcia de Resende, Quitinete 03, Bairro Conjunto São José III, nesta cidade, os denunciados JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA, conhecido por ‘GUGU’ e
HENRIQUE SANTOS SALES
, conhecido por ‘
RIQUE
’, foram presos em flagrante delito por manter em depósito e guardar 03 (três) porções, perfazendo massa bruta de 1,43g (um grama e quarenta e três decigramas), e 01 (uma) porção, perfazendo massa bruta de 0,92g (noventa e dois decigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, respectivamente, a primeira (03 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, a segunda (0,92 gramas), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar de fls. 03/06, ID 42448271.

São dos autos, outrossim, que na mesma data, hora e local supracitados, os denunciados JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA, conhecido por ‘GUGU’ e
HENRIQUE SANTOS SALES
, conhecido por ‘
RIQUE
’, possuíam, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal, 01 (uma) arma de fogo, sendo uma garrucha calibre .22, além de 03 (três) munições intactas, do mesmo calibre, que também foram devidamente apreendidas (fl. 12, ID 42448270), e periciados (fls. 45/48, ID 42448271).

Consta do incluso inquérito policial que na data, hora e local supracitados, os policiais militares constataram que os denunciados JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA, conhecido por ‘GUGU’ e
HENRIQUE SANTOS SALES
, conhecido por ‘
RIQUE
’, haviam adulterado sinal identificador de uma motocicleta Titan, cor preta (fl. 12, ID 42448270), qual seja, a placa, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal.

São dos autos que no dia e hora supracitados, após ser informada via Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), acerca de um roubo ocorrido em um estabelecimento comercial, a Polícia Militar se deslocou até o local dos fatos, colheu características dos autores da senda criminosa, bem como a localização de um dos aparelhos celulares subtraídos, oportunidade que logrou encontrar e referida residência, na qual estavam os denunciados.

Logo, os moradores da região delataram movimentação intensa de pessoas no local, típica de ponto de comércio de drogas.

Colhe-se que ao se aproximar do local, os milicianos visualizaram o denunciado JOSÉ AUGUSTO que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, adentrou o imóvel e tentou ocultar 01 (uma) arma de fogo do tipo garrucha, calibre .22, atrás do sofá. Logo, policiais militares solicitaram que fosse aberta a porta da casa, sendo que foram atendidos pelos denunciados, que, de imediato, foram abordados.

Em revista pessoal, foram apreendidas 02 (duas) munições calibre .22, em posse do denunciado
HENRIQUE
, e com JOSÉ AUGUSTO, foi encontrada determinada quantia em dinheiro.

Em revista domiciliar, foram encontradas ocultadas no braço do sofá as referidas porções de pasta base de cocaína e maconha, além de 01 (uma) arma de fogo do tipo garrucha, calibre .22, atrás do sofá. Ademais, foi apreendida a importância de R$ 119,00 (cento e dezenove reais) e 01 (um) aparelho celular, marca Nokia, cor azul (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 12, ID 42448270).

Após a localização das drogas, arma e munições, os milicianos também encontraram a mencionada motocicleta, que estava com a numeração adulterada com fita adesiva (HSO-8884), sendo que a original é HSU-6804.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos
” (Id. n. 68221484, pp. 3-4;
sic
).

Emerge dos autos
que,
a priori
,
não subsistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, pois, embora
recaísse sobre o paciente, a princípio, a suspeita de envolvimento em crime praticado com violência e/ou grave ameaça a pessoa
(roubo ocorrido no estabelecimento comercial “Açaiteria da Praça”), fato este que serviu de motivo determinante para a prolação do
decisum
objurgado,
o desenrolar das investigações demonstrou a ausência de indícios suficientes nesse sentido
, bem como a ausência de conduta associativa voltada à comercialização de drogas.

Observa-se que não obstante a abordagem do paciente ter decorrido de diligências iniciadas pelos policiais na tentativa de localizar os suspeitos do assalto ao referido estabelecimento comercial, a descoberta dos 03 (três) delitos que lhe foram imputados se deu de maneira fortuita,
inexistindo elementos que evidenciem a relação entre tais fatos
.

Ademais, como visto, o
parquet
não acusou o paciente pelo crime tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, bem como a reduzida quantidade de substância entorpecente apreendida –
1,43g
(um grama e quarenta e três
centigramas
, e não decigramas, como consta da denúncia)
de pasta-base de cocaína
e
0,92g
(noventa e dois
centigramas
, e não decigramas, como consta da denúncia)
de maconha
– revela a ausência de gravidade concreta da conduta, patenteando-se descabida a custódia cautelar lastreada tão somente na gravidade abstrata do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Com essas considerações, ao meu sentir, haveria de acompanhar o judicioso voto do 1o Vogal Desembargador Pedro Sakamoto, ou seja, concedendo a ordem substituindo a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas. Entretanto, o defensor constituído do paciente, por dever de lealdade processual, na sessão de continuação de julgamento, asseverou que o beneficiário foi posto em liberdade pela autoridade apontada como coatora na data de 11 de dezembro de 2020.

Em contato com o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, verificou-se que o paciente e o corréu foram colocados em liberdade, revogando a prisão preventiva e fixando medidas cautelares diversas da prisão em 11 de dezembro de 2020.

Desse modo, fica evidenciada a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que
“se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará PREJUDICADO o pedido”
, devendo, pois, ser reconhecida a prejudicialidade deste remédio heroico; cumprindo registrar, ademais, esta Corte de Justiça tem entendimento consolidado sobre o tema em comento, consoante se depreende do acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal, de relatoria do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho assim ementado:

HABEAS CORPUS – CRIME DE RECEPTAÇÃO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS – INFORMAÇÕES DE QUE A PREVENTIVA FOI REVOGADA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - WRIT PREJUDICADO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. Se a autoridade apontada como coatora, revogou a prisão preventiva a que estava submetido o paciente, oportunidade em se expediu alvará de soltura respectivo com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o julgamento do pedido manejado em sede de habeas corpus, resta prejudicado, e o processo extinto no estado em que se encontra.
(N.U 1014407-84.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

Por todo o exposto, com estas breves considerações, nos termos do artigo 659 da Lei Instrumental Penal e no artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
julgo prejudicado
o pedido deduzido nestes autos impetrado em favor de
Henrique Santos Sales
.

É como voto.

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATOR)

Examinando os autos n. 1022869-50.2020.8.11.003 no juízo de origem, extrai-se que o
habeas corpus
reclama extinção sem exame do mérito, ante a ocorrência da perda superveniente do objeto, em razão da revogação, pelo magistrado
a quo
, da prisão preventiva do paciente, com a fixação de medidas cautelares alternativas (id. 45803746).

Ora, a colocação do paciente em liberdade fez cessar os efeitos do ato judicial objeto do
habeas corpus
, resultando a perda superveniente do interesse de agir dos impetrantes, o que atrai a aplicação, na espécie, do comando previsto no art. 659 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o presente
habeas corpus,
dando-o por
extinto, sem exame de fundo
.

Ao arquivo, com as cautelas de praxe.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(1o VOGAL)

Acompanho o voto do eminente 2o Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021